Tribunal: TJPA
Processo: 0809132-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809132-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO NETO ALVES MARTINS

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões do agravo interno são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

2. Agravo Interno não conhecido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOÃO NETO ALVES MARTINS - PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 2457748) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

1. Ausente um dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, indefere-se o efeito pretendido.

2. Efeito suspensivo negado.”

Em suas razões (Id nº 2561109),
o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, ausência de prova da conduta ilícita de sua parte, pois em nenhum momento se constata a violação ao artigo 37 da Constituição Federal, porquanto foram respeitados plenamente os princípios da Administração Pública.

Fala que a decisão guerreada deve ser reformada, isto porque a suspensão do contrato de locação de que trata os autos inviabiliza os trabalhos realizados pelo gestor e seu gabinete.

Alega que o contrato de locação de veículo segue o determinado pela Lei 8.666/93.

Defende a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Requer o conhecimento do recurso, a imediata concessão de efeito suspensivo nos moldes do artigo 1.021 do CPC/2015 e, no mérito, o seu total provimento nos termos que expõe.

Conforme certificado não foi apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 2742437 – pág. 1).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (Id. 3288080 – págs. 1/14), sustentando, em síntese, o não conhecimento do agravo interno, ante a violação ao princípio da dialeticidade, vez que o agravante reproduziu integralmente os argumentos recursais do agravo de instrumento no agravo interno.

Em seguida, o agravado aduz que a ACP foi devidamente instruída e recebida pelo juízo “a quo”, que entendeu presentes elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deferiu parcialmente os pedidos, autorizando a busca e apreensão dos autos do processo licitatório destinado à contratação do aluguel do veículo L200 TRITON, cor vermelha, placa QES9214, bem como determinou a suspensão do contrato de locação do automóvel.

Fala que para a configuração do ato de improbidade que cause dano ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa - LIA) basta à existência da culpa.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende pertinente ao caso exposto.

Defende que a tese do recorrente quanto à ausência de demonstração da conduta ilícita não merece guarida, pois o próprio agravante, ao prestar esclarecimentos na Promotoria do Município, consoante termo de declarações (nº 2368589 - pág. 26) nos autos do Inquérito Civil nº 000174-087/2019, iniciado com base na denúncia formulada pelo Vice-Prefeito Francisco José Batista Lima, confirmou que, quando não está na prefeitura com o veículo L200, utiliza-o em sua residência ou em sua propriedade rural, na Vila Castanhal Araras, sendo ele mesmo o responsável pela condução do veículo, apesar da locação com seguro para o motorista e para passageiro.

Aduz que o reconhecimento do uso do veículo locado a expensas do Município pelo agente público, ora agravante, para atendimento de interesses pessoais, deve ser aquilatado como ato ímprobo.

Pugna, ao final, pelo não conhecimento do agravo interno, ou ultrapassado esse ponto, que não seja dado provimento ao recurso de agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifico que tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão monocrática de minha lavra nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nos moldes já enunciados.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo em relação à decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos no agravo de instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Com efeito, o Prefeito Municipal de São João do Araguaia não atacou os fundamentos da decisão monocrática, cujo ponto fulcral foi o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não se vislumbrar o preenchimento do
fumus boni iuris,
limitando-se a reiterar as razões do agravo de instrumento.

Desse modo, não tendo o agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não há de ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente, deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts.
620
e
692
do
CPC
. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014) (Grifei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA – APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1º, CPC/2015 – MULTA AFASTADA – NÃO OBSERVÂNCIA DE RECURSO PROTELATÓRIO – INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão monocrática versou sobre a revisão de benefício de auxílio doença, enquanto neste recurso o agravante repetiu parte confusa das razões da apelação, que se refere a reconhecimento de tempo de serviço, ou seja, não impugnou nenhum fundamento específico, o que conduz a inadmissibilidade do presente agravo. Conquanto inadmissível, não se observa que o recurso seja protelatório, mas sim que a parte valeu-se do seu direito de defesa, razão pela qual deixo de aplicar a multa, nos termos do § 4º do artigo 1.021 do CPC/15. (TJ-MT - AGR: 01181734420168110000 118173/2016, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 08/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017).

Da leitura das jurisprudências acima, vê-se que as razões do recurso de agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, no caso, a decisão monocrática que ataca, sob pena de seu não conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação acima assinalada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020